Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-83.2013.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002222-83.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), A. O. PEREIRA - CONSTRUCOES - CNPJ: 05.622.532/0001-84 (APELADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANTONIO OVIDIO PEREIRA - CPF: 270.241.301-30 (APELADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM – CONTRATAÇÃO POR TOMADA DE PREÇOS AO INVÉS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – MODALIDADE DE LICITAÇÃO EQUIVOCADA – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVAÇÃO – LESÃO AO ERÁRIO OU PERDA PATRIMONIAL – NÃO OCORRIDA – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 14.230/2021 introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), sobressaindo-se, dentre elas, a exigência de comprovação de dolo específico do agente público para todas as condutas ímprobas tipificadas na LIA (arts. 9º, 10 e 11) e a demonstração de dano efetivo ao erário como condição para o ressarcimento.

2. À luz
das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE
843.989/PR (Tema 1.199),
referidas inovações legislativas devem ser aplicadas no curso dos autos, não sendo possível a condenação do agente público pela prática de ato improbidade sem demonstração de dolo específico e perda patrimonial efetiva.

3. A prática de irregularidades ou ilegalidades desacompanhadas do elemento subjetivo doloso exigido pela Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, não configura improbidade administrativa.

4.
Com essas premissas, a escolha de modalidade licitatória equivocada para a contratação de serviços de limpeza urbana e jardinagem, quando indemonstrada
a intenção deliberada do agente público ou terceiro de praticar uma conduta que cause lesão ao patrimônio público, viole os princípios administrativos ou assegure a obtenção de uma vantagem indevida para si ou para terceiros
, constitui mera ilegalidade ou irregularidade passível de
ensejar outras sanções administrativas, mas não improbidade administrativas com as graves penalidades que lhe são atribuídas.

R E L A T Ó R I O

Município de Alta Floresta
interpôs recurso de apelação contra a sentença que, na ação de improbidade administrativa c/c pedido de rescisão contratual e indisponibilidade de bens ajuizada em desfavor de
Maria Izaura Dias Afonso
,
A. O. Pereira Construções – ME
e
Antônio Ovídio Pereira
(Autos nº 0002222-83.2013.8.11.0007), julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, sem custas ou honorários advocatícios (Id 217764242).

Nas razões recursais o apelante discorda da sentença recorrida, argumentando, em síntese, que restou demonstrada a prática de improbidade administrativa no caso concreto, visto que, ao invés de os requeridos realizarem o procedimento licitatório de Concorrência para a contratação de serviços de limpeza urbana e jardinagem no Município de Alta Floresta, tendo em vista que o objeto do contrato ultrapassava o montante de R$650.000,00, optaram pela modalidade de Tomada de Preços, violando as normas da Lei nº 8.429/92 e o art. 23, II, da Lei nº 8.666/93.

Alega, outrossim, que
“se não bastasse a ilegalidade da licitação realizada, o contrato pactuado entre a administração pública e a empresa para a prestação dos serviços de limpeza e jardinagem, apesar de nulo, ainda fora prorrogado por 12 (doze) meses, e aditivado em 100%”
, devendo ser reconhecido o ato de improbidade praticado pelos apelados e o dever de ressarcimento ao erário ante a utilização dos recursos públicos de forma indevida.

Ao final, após afirmar que
“restou demonstrado o fim específico dos agentes em obter vantagem ilícita em face da Administração Pública”
, o apelante requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, condenando-se os apelados pela prática de ato de improbidade administrativa (Id 217764246).

Em contrarrazões, Maria Izaura Dias Alfonso e A. O. Pereira Construções – ME defenderam a manutenção da sentença, alegando, em resumo, que não restou demonstrado dolo específico, prejuízo ao erário ou o recebimento de vantagem ilícita que pudessem respaldar a condenação por improbidade administrativa, tendo os serviços contratados sido devidamente prestados (Ids 217762201 e 217762202).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, citando julgado no sentido que
“Ausente mínima prova do ato ímprobo, incabível a imposição de sanção ao agente político pela prática de ato de improbidade administrativa.” (TJMT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 07/05/2024, DJE: 27/05/2024)”
. (Id 225893675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Alta Floresta ajuizou ação de improbidade administrativa c/c pedido de rescisão contratual e indisponibilidade de bens em desfavor de Maria Izaura Dias Alfonso, A. O. Pereira Construções – ME e Antônio Ovídio Pereira por possível ilegalidade perpetrada na Tomada de Preços nº 005/2011, cujo objeto consistia na prestação de serviço de limpeza e jardinagem urbana no valor de R$849.768,00.

Na petição inicial o ente municipal defendeu que, diante do valor contratado, o procedimento licitatório deveria ser o de Concorrência Pública, que possibilita a competição de qualquer interessado no território nacional e tem prazos maiores, e não o de Tomada de Preços, no qual são licitantes apenas os cadastrados na Prefeitura Municipal e os prazos são encurtados, tendo os requeridos, ao assim agirem, frustrado a licitude da licitação.

Alegou, ademais, que o Contrato de Prestação de Serviços nº 149/2011, posteriormente celebrado com a empresa vencedora da Tomada de Preços, foi prorrogado por mais doze meses, por meio de aditivo contratual de 100%, totalizando o montante de R$1.699.536,00, em prejuízo ao erário.

Assim, diante da ilegalidade da Tomada de Preços nº 005/2011 e da nulidade de pleno direito do Contrato de Prestação de Serviços nº 149/2011, o ente municipal sustentou que os requeridos praticaram as infrações tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 e, portanto, devem ser penalizados com as sanções descritas no art. 12, I, II e III, do mesmo diploma legal, dentre outras medidas em relação ao contrato celebrado (Id 217764213).

Contudo, após regular tramitação da demanda, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o processo com resolução do mérito, com amparo no art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que não restou demonstrado o fim específico dos requeridos em obter vantagem ilícita em face da Administração, tendo os serviços contratados sido efetivamente prestados (Id 217764242).

Essa sentença, em que pesem as alegações do recorrente, não merece qualquer reparo, pois, de fato, outra não poderia ser a conclusão diante do caso concreto, no qual não restou demonstrada a presença de dolo específico, elemento subjetivo fundamental para a configuração de improbidade administrativa.

Com efeito,
em 25 de outubro de 2021
foi promulgada a Lei nº 14.230, que promoveu significativas alterações procedimentais e materiais na Lei nº 8.429/92, sobressaindo-se, dentre elas, a exigência de comprovação de dolo específico do agente público para todas as condutas ímprobas tipificadas na LIA (arts. 9º, 10 e 11), a demonstração de dano efetivo ao erário como condição para o ressarcimento, a imposição de rol taxativo para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública e a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92.

Outrossim, ao julgar o ARE n° 843989 (Tema 1199),
o plenário do Supremo Tribunal Federal
reconheceu que a nova lei tem aplicação imediata aos processos em curso, ocasião em que também fixou as seguintes teses jurídicas, de caráter vinculante:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
. Destaquei.

Destarte, à luz das alterações introduzidas na Lei n° 8.249/92 pela Lei nº 14.230/2021 e das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1.199) passou a ser imprescindível, para a configuração da improbidade administrativa, dentre outros requisitos, a demonstração de dolo específico em qualquer hipótese legal, assim entendida a intenção deliberada do agente público ou terceiro de praticar uma conduta que cause lesão ao patrimônio público, viole os princípios administrativos ou assegure a obtenção de uma vantagem indevida para si ou para terceiros. Além disso, no caso de imputação de dano ao erário, passou a exigir a lei nova a comprovação de efetiva existência de perda patrimonial.

Tendo em mente estas premissas, no caso dos autos foi atribuída aos apelados, de forma genérica, a prática dos atos de improbidade tipificados nos
arts. 9º, 10 e 11
da Lei nº 8.429/92, pois, a despeito de a contratação de serviços de limpeza urbana e jardinagem no Município de Alta Floresta alcançar o valor de R$849.768,00, amoldando-se à modalidade licitatória de “Concorrência”, optaram pela adoção de “Tomada de Preços”, prevista para licitações com valor inferior a R$650.000,00, o que, na ótica do autor-recorrente, violou o art. 23, II, da Lei nº 8.666/93 e causou prejuízo ao erário municipal.

No entanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença de dolo específico na escolha de modalidade de licitação inadequada ao valor do serviço contratado e posterior prorrogação do contrato administrativo celebrado pelas partes.

E isso porque, ainda que a eleição equivocada de tipo de licitação seja contrária à Lei de Licitações e Contratos, não há nos autos provas concretas de que a conduta dos apelados, indo além de simples falhas procedimentais ou inobservância de normas, foi movida pela clara intenção de frustrar a licitude do procedimento licitatório, beneficiar a empresa que se sagrou vencedora ou mesmo de causar lesão ao erário em benefício próprio ou de terceiros.

Como se sabe, para a caracterização de improbidade administrativa é necessário que haja um propósito específico, ou seja, uma conduta intencional voltada a atingir um fim ilícito. Assim, uma mera irregularidade formal ou erro procedimental em uma licitação, sem comprovação de má-fé ou intenção de causar prejuízo ao erário, não é suficiente para configurar ato de improbidade, podendo, no entanto, ensejar outras sanções administrativas, mas não será suficiente para caracterizar improbidade com as graves penalidades que lhe são atribuídas.

Não bastasse a falta de demonstração de dolo específico, também não há prova nos autos de que as condutas imputadas aos apelados resultaram em prejuízo efetivo ao erário do Município de Alta Floresta, pois, além de não comprovado sobrepreço ou superfaturamento no objeto licitado ou no contrato celebrado posteriormente, não há dúvidas de que os serviços de jardinagem e limpeza foram efetivamente prestados pela empresa vencedora da licitação.

Nem mesmo o fato de o Contrato de Prestação de Serviços nº 149/2011 ter sido prorrogado por mais doze meses por meio de aditivo contratual de 100% do valor anterior, atingindo a cifra de R$1.699.536,00, tem o condão de demonstrar a presença de prejuízo ao erário no caso concreto, tanto pela existência de previsão de prorrogação contratual até sessenta meses por se tratar de serviços de execução continuada (Cláusula 4.2) como porque foi mantido o mesmo valor pactuado anteriormente entre as partes (Id 217764216, p. 52/58 e 64/65).

Logo, não havendo prova convincente de que os apelados tenham agido
com consciência da ilicitude e intenção de lesar o erário em proveito próprio ou de terceiros
, não há falar-se em responsabilização dos mesmos, até porque, à luz dos §§2º e 3º do art. 1º da Lei nº 8.429/92,
não basta o
mero exercício de função ou desempenho de competências públicas
ou a voluntariedade do agente público, devendo ser demonstrada a sua vontade livre e consciente em atingir o resultado ilícito, o que não ocorreu no caso dos autos
.

No mesmo sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive desta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TEMA 1199/STF - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO FRUSTRADO - ARTIGOS 10, INCISO VIII, E 11 DA LEI 8.429/1992 - REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21 - DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO.
Para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, que importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º), causem lesão ao erário (artigo 10) ou violem os princípios da administração pública (artigo 11), é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo (Tema 1199/STF)
. A exigência de processo licitatório deve ser observada por todos os entes da Administração Pública, encontrando-se previstas na Lei n. 8.666/1993 as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, que não prescindem de prévio procedimento com expressa justificativa do administrador, em observância ao princípio da motivação dos atos administrativos. No caso, embora seja inequívoca a demonstração de que o procedimento para a contratação de serviços foi frustrado pela ausência de concorrência, tal fato não basta para a condenação por ato de improbidade administrativa.
Ausente prova de que os réus atuaram com a intenção de obter proveito ou benefício indevido para si, desrespeitando a legalidade e a moralidade administrativas, bem como de efetiva perda patrimonial, sendo certo que a atuação culposa não mais permite a condenação por atos de improbidade administrativa, forçoso concluir pela improcedência do pedido
”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.481964-3/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA – CONTAS TCE/MT – ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – EXCESSO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVADA – DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2009 – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992 (VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I, II e IX do ART. 11 – ABOLITIO CRIMINIS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TEMA 1199 – STF – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS DEMAIS INCISOS DO ARTIGO 11, DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica.

3.
A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público
.

4. No recente julgamento do tema 1199 da Repercussão Geral, o STF assim assentou: 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

5. (...)

6. No que diz respeito demais incisos do art. 11, que também embasaram a condenação, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado.

7. De acordo com a LINDB: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

8. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda.

9. Recurso provido, sentença reformada”.
(N.U 0017212-49.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...).

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA
.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Em vista do provimento do Apelo de um dos Requeridos, resta prejudicada a apreciação da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual”.
(N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Destarte, não configurada a prática de ato de improbidade administrativa pela ausência de elementos imprescindíveis, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que julgou improcedente a demanda de origem, pois consentânea e adequada às provas dos autos, às alterações introduzidas na Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021 e às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

Posto isso, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Município de Alta Floresta, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024